Tribunal: TJDFT
Processo: 0726402-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726402-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO AGRAVADO: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marcio Cruz Nunes de Carvalho em face da r. decisão (ID 157727763, na origem) que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença movido por Hugo Moraes Pereira de Lucena, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora Agravante. Nas razões recursais (ID 48562894), alega a parte Recorrente, em síntese, que, no Processo no 0734466-72.2021.8.07.0001, possui crédito junto ao Recorrido, razão pela qual o indicou para fazer frente ao débito objeto do cumprimento provisório de sentença apresentado, mediante compensação. Sustenta que, embora o crédito cobrado pelo Agravado no cumprimento provisório de sentença não seja incontroverso - uma vez que ainda está pendente o recurso a ser interposto contra a decisão de inadmissão do recurso especial - o crédito detido por ele (Agravante) junto ao Agravado é incontroverso, “cabendo a ele a opção quanto ao que fazer a esse respeito (se quer ou não indicá-lo para fins de compensação)”. Nessa linha, defende que não há impedimento de que ao aludido crédito fosse conferido o mesmo tratamento dado ao depósito do valor integral, considerando-o como caução idônea e suficiente para fazer frente ao crédito objeto do referido cumprimento provisório de sentença, afastando, por conseguinte, a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC/15. Requer, assim, a reforma da decisão agravada. Todavia, pelo exame superficial dos autos de origem, percebe-se que a alegação exposta pelo Agravante nesta via recursal não foi submetida à apreciação do magistrado de origem, razão pela qual sua análise neste momento acarretaria indevida supressão de instância. Assim, em respeito ao disposto nos artigos 9o e 10 do CPC/15, ao Agravante para que se manifeste sobre o tema. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator